Tribunal: TJDFT
Processo: 0737251-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES OBJETIVAS. ART. 2o, § 1o, INCISO I, DA LEI No 12.153/09.
1 – Eventual procedência do pleito que fundamenta a ação principal, com a efetiva anulação de questões objetivas de concurso público, alcançaria todos os demais candidatos do processo seletivo e, conforme o art. 2o, § 1o, inciso I, da Lei no 12.153/09, as causas que versem sobre direitos difusos e coletivos não podem ser apreciadas pelos juizados especiais fazendários.
2 – Declarado competente o juízo suscitado, da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.